Tribunal: STF
Processo: AI 690450
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. 
   ISENÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA. MODULAÇÃO 
   DE EFEITOS AFASTADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I 
   - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos 
   recursos extraordinários 377.457 e 381.964, reconheceu a 
   constitucionalidade do art. 56 da Lei 9.430/96, que revogou a 
   isenção do pagamento da COFINS concedida pelo art. 6º, II, da Lei 
   Complementar 70/91 às sociedades civis prestadoras de 
   serviços.
II - A possibilidade de modulação dos efeitos dessa 
   decisão foi afastada na mesma ocasião, não tendo sido objeto do 
   recurso extraordinário, o que impossibilita sua análise visto que 
   a questão não integra a lide, sob pena de julgamento extra 
   petita. 
III - Ausência de violação ao princípio da hierarquia 
   das leis, consoante orientação fixada desde o julgamento da ADC 
   1/DF, Rel. Min. Moreira Alves.
IV - Agravo regimental 
   improvido.